Tribunal: CARF
Processo: 15165.003726/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.003726/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.539 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2005
PIS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO VALOR ADUANEIRO.
RESTITUIÇÃO
A base de cálculo das contribuições sociais devidas na importação deve ser o
valor aduaneiro, conforme § 2o do artigo 149 da Constituição, conforme
reconhecido pelo STF no julgamento do RE 559937/RS em sede de
repercussão geral. O recolhimento do PIS-Importação nos termos do antigo
artigo 7o, I da Lei 10965/2004, apurado com base no valor aduaneiro acrescido
do ICMS e do valor das próprias contribuições enseja recolhimento a maior do
que o devido, nascendo o direito à restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para reconhecer o direito à restituição do indébito, remetendo-se os autos para a unidade
de origem para a devida apuração do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de restituição formulado por petição de fls. 03-11, pleiteando o
reconhecimento de pagamento indevido de PIS-Importação diante da inconstitucionalidade do
artigo 7o da Lei 10.865/2004 que, na época, estabelecia que a base de cálculo do PIS e da Cofins
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.003726/2008-54
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003726/2008-54

devidos na importação seria o valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e o das próprias
contribuições (cálculo por dentro).
A Contribuinte, em seu pleito, traz argumentos acerca da inconstitucionalidade da
lei, tendo em vista que o artigo 149 da Constituição estabelece que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico devidas na importação têm como base o valor aduaneiro,
bem como ofensa ao artigo VII do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio),
tratado internacional ratificado pelo Brasil após a rodada do Uruguai, quando o GATT foi
incorporado pelo Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC) e
internalizado pelo Decreto 1.335, de 30 de dezembro de 1994.
As declarações de importação objeto do pedido de reconhecimento do pagamento
indevido e consequente restituição, constam de fls. 13-14, realizadas no período entre
junho/2004 a outubro/2005.
A Receita Federal do Brasil de Curitiba emitiu o PARECER TÉCNICO
(RESTITUIÇÃO) IRF CTA SAORT N. 133/2008, fls. 36-49, para recomendar o indeferimento
do pedido pelo fato de que: 1) não cabe à autoridade administrativa afastar disposição legal com
fundamento em inconstitucionalidade; 2) O artigo 149 da Constituição não estabelece que a base
de cálculo deve ser o valor aduaneiro, mas sim que terá por base o valor aduaneiro, podendo o
legislador incluir mais elementos na base de cálculo a partir desse valor; 3) Tratado internacional
não prevalece sobre a lei interna, podendo ser modificado por lei posterior - lex posterior
derogat priori; 4) o artigo 110 do CTN não pode ser fundamento para vincular a interpretação da
Constituição a partir da lei, pois submeteria a interpretação da Constituição ao quanto disposto
em lei; 5) a inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo foi disposto em lei
para conferir aos produtos importados tratamento isonômico com os de produção nacional, que
também têm o ICMS e as próprias contribuições em sua base de cálculo.
Acolhendo integralmente o Parecer Técnico, o Despacho Decisório, fl. 50,
indeferiu o pedido de restituição.
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, reiterando seus argumentos, conforme fls. 53-62.
Como as DIs informadas em fls. 13-14 declaram importações, em grande parte,
desembaraçadas em Itajaí/SC, a Inspetoria da Receita Federal em Curitiba encaminhou os autos
para a Delegacia da Receita Federal em Itajaí, conforme regra de competência prevista na IN
RFB no 900/2008 (fl. 81).
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itajaí solicitou
informações para a Equipe de Despacho Aduaneiro 01 – EDA01, para que realizasse a separação
das DIs que suportaram importações da requerente por Itajaí no período entre junho/2004 a
outubro/2005 e quais valores foram recolhidos a título de PIS-Importação (fls. 83-84).
A listagem das DIs desembaraçadas em Itajaí estão em fls. 87-107, conforme
quadro abaixo:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003726/2008-54

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003726/2008-54

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em ltajaí proferiu Despacho Decisório
em fls. 109-120, incorporando e replicando o mesmo despacho decisório já proferido pela RFB
de Curitiba e juntado aos autos em fls. 36-50.
Com isso, nova manifestação de inconformidade foi apresentada em fls. 124-133,
com os mesmos argumentos da manifestação anterior.
Em 25 de janeiro de 2012 foi proferido o Acórdão 07-27.238 7 pela la Turma da
DRJ/FNS para julgar improcedente a manifestação de inconformidade diante da impossibilidade
da análise de inconstitucionalidade de leis na seara administrativa, observando o disposto no
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003726/2008-54

artigo 26-A do Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009, fls. 136-
139:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 143-154
para repisar todos os seus argumentos e requerendo, em sede de preliminar, a nulidade da
decisão guerreada por entender faltar julgamento dos demais argumentos trazidos pela
Recorrente, limitando-se à análise da constitucionalidade, em ofensa ao artigo 31 do Decreto
70.235/1972, o que resulta preterição do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Cinge a controvérsia no pedido de restituição de tributo recolhido a maior em
razão da inconstitucionalidade do artigo 7o da Lei 10.865/2004, por incluir na base de cálculo das
contribuições o valor do ICMS e das próprias contribuições, em ofensa à disposição do artigo
149 da Constituição, cuja base de cálculo definida é o valor aduaneiro:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto nó, art. 195, § 6°,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2° As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Parágrafo acrescentado pela Emenda Constitucional n° 33, de
11/12/01)
(...)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n°42, de 19/12/03)
III - poderão ter alíquotas:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003726/2008-54

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no
caso de importação, o valor aduaneiro; (grifei)
Lei 10.865/2004
Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou
que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese
do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;
Na época dos fatos o tema teve grande debate nos tribunais, mas atualmente a
questão resta decidia e pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade da base de cálculo definida no inciso I, artigo 7o da Lei
10865/2004 vigente na época, hoje já modificada por lei superveniente para se ajustar ao
entendimento judicial e aos ditames constitucionais, estabelecendo que a base de cálculo das
contribuições sociais devidas não importação devem ser o valor aduaneiro:
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
PIS/COFINS – importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência.
Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149,
§ 2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor
aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições.
Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta.
(...)
4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte
derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização
de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação
tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -
Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo
que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras
grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição
constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham
alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando
a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do
produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento
ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio
da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de
produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003726/2008-54

9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifei)
(STF. RE 559937/RS. Relatora Min. Ellen Gracie. Relator do Acórdão Min. Dias
Toffoli. Julgado em 20/03/2013. Dje. 17/10/2013)
Desta feita, não há mais controvérsia neste ponto, sendo de rigor a restituição da
parcela do tributo recolhida a maior diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de lei
pelo STF, em sede de repercussão geral.
Neste processo é controlado o pedido de restituição das DIs de fls. 87-107,
conforme quadro informado no relatório. Com base nisso, a unidade de origem deverá apurar o
montante de tributo recolhido a maior, aplicando-se como base de cálculo o valor aduaneiro.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para
reconhecer o direito à restituição do indébito, remetendo-se os autos para a unidade de origem
para a devida apuração do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital